Tribunal: TJBA
Processo: 8024649-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024649-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDNALDO COSTA NUNES

Advogado(s)
:
MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR, CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO

APELADO: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO SOTERO BACELAR

EMENTA

Apelação Cível. Obrigação de fazer. Negativa de tratamento de saúde. Obesidade mórbida – nível III. Sentença que
julgou improcedente o pedido.
Preliminar de
ausência de dialeticidade
, rejeitada,
pois
existem argumentos aptos a combater de forma precisa os termos da sentença no que se refere à sua insurgência em face d
o indeferimento do tratamento de obesidade em clínica especializada.
Mérito
.
O apelante, contando com 59 anos de idade, é portador de
obesidade mórbida grau III, necessitando de internação em clínica especializada, ante o risco de complicações sérias à sua vida, possuindo diversas comorbidades, consoante
relatórios médicos acostados
. Negativa do plano de saúde
apelado
. Sendo o contrato de plano de saúde firmado com a finalidade de se obter amparo geral de assistência médica a riscos futuros à saúde, sobretudo em situações de necessidade e urgência, é de se reputar como abusiva e, nesse sentido, nula, qualquer cláusula que frustra a sua natureza. Ressalte-se que compete tão somente ao médico responsável indicar qual o método mais adequado a ser realizado, que traga o melhor resultado à saúde de seu paciente
.
A
ssim, de acordo com entendimento consolidado do STJ, “o plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura. Se a patologia está coberta, no caso, a obesidade mórbida, inviável vedar o tratamento pretendido pelo simples fato de ser esta uma das alternativas possíveis para a cura da doença” (REsp nº 668.216/SP). Como o tratamento em clínica especializada foi prescrito por profissional médico como indispensável ao restabelecimento da saúde d
o apelante
, deve a
apelada
custeá-lo integralmente, já que consoante o enunciado da súmula 320 do STJ, “é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”.
Precedente do STJ.
Custas processuais e honorários advocatícios devidos pela apelada.

Recurso provido
para reformar
a sentença recorrida
e determinar o tratamento do apelante na Clínica da Obesidade,

na forma indicada pelo médico assistente.